Tribunal: TJDFT
Processo: 0724028-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALUGUÉIS DEVIDOS. ABATIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA E DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COISA JULGADA.
I – A r. sentença exequenda expressamente condenou a ora agravante-executada ao pagamento dos aluguéis devidos pelo locatário do imóvel no período de maio de 2017 a janeiro de 2018, e não do valor líquido do aluguel, portanto o eventual abatimento do imposto de renda e da taxa de administração nos cálculos apresentados pelas exequentes representaria violação à coisa julgada. Mantida a r. decisão quanto à inexistência de excesso de execução nesse ponto.
II – Agravo de instrumento desprovido.